Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou insurgência da devedora em exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença que a condenou à obrigação de fazer e, ainda, fixou multa por atraso no cumprimento da obrigação. A agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para “suspender a aplicação da multa cominada, até decisão final do presente agravo”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que após comunicada a interposição do presente agravo o juízo de origem suspendeu o curso processual “para aguardar julgamento do AGI” (ID 144178075 na origem). Assim, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual perda de objeto do pedido liminar. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46